Tribunal: STF
Processo: RE 1419369
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.VIGILANTE PENITENCIÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (24 X 72HORAS). MÉDIA DE 196 HORAS MENSAIS. INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (PRECEDENTES STJ). ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. INTERVALO INTRAJORNADA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



      1. Narram os autores, ora recorrentes, que foram contratados para exercerem cargo temporário de VigilantePenitenciário e laboraram em escala de 24x72 horas, não tendo recebido por horas extras, adicional noturno,intervalo intrajornada, com reflexos nas demais verbas trabalhistas.



    2. A sentença julgou procedente, em parte, o pleito inicial, quanto ao adicional noturno.



      3. Da sentença também recorreu o ente público, postulando a reforma integral daquela e improcedência dos pedidos iniciais.



    4. Os direitos previstos aos trabalhadores no art. 7º, da Constituição Federal se estendem aos contratos por prazo determinado, preconizados no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988.



    5. O servidor que mantém vínculo jurídico efetivo com a Administração Pública, por meio da aprovação em concurso público de provas e títulos, é regido pelo regime jurídico estatutário, enquanto que o contratado em caráter temporário possui vinculação precária, surgida após aprovação em processo seletivo simplificado, submetendo-se, pois, às cláusulas de contrato.



    6. O STJ adotou, como divisor do cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, 200 horas mensais. As escalas de trabalho, em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, perfazem, no máximo, 08 (oito) dias de trabalho mensal, o que, multiplicado por 24 horas, equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, o que afasta a pretensão de percepção de horas extras.



    7. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. QUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO (AGENTE PRISIONAL). IMPOSSIBILIDADE. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (24 X 72 HORAS). MÉDIA 196 HORAS MENSAIS. INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (PRECEDENTES STJ). ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. 1. O princípio que vela pela isonomia no serviço público atende àqueles que ocupam o mesmo cargo, com requisitos iguais de investidura, não havendo falar-se em paridade entre o servidor que exerce função mediante contratação temporária e servidor ocupante de cargo efetivo, em razão da diferença do regime jurídico havido entre eles. 2. Nos termos do contrato, bem como do Estatuto dos Servidores Públicos de Goiás (Lei nº 10.460/88), a jornada máxima de trabalho do agente público corresponde a 40 horas semanais. O STJ adotou, como divisor do cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, 200 horas mensais. As escalas de trabalho, em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, perfazem, no máximo, 08 (oito) dias de trabalho mensal, o que, multiplicado por 24 horas, equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, o que afasta a pretensão de percepção de horas extras. 3. Comprovada a existência de lacuna legislativa consubstanciada na ausência de edição de lei regulamentadora do exercício da garantia constitucional insculpida no art. 7º, IX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88 e art. 95, VI, da Constituição Estadual, admite-se a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito. 4. O reconhecimento à percepção do adicional noturno confere ao recorrente o direito de obter as diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Apelação Cível 5301202-39.2018.8.09.0051, Rel. Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021)



    8. Por outro lado, a recorrente laborou no período noturno em regime de plantão de 24 (vinte e quatro) horas, possuindo direito ao aludido adicional, na forma da Súmula nº 213 do STF, que assim dispõe: “é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.



    9. Considerando que o Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88) – vigente à época da contratação – e a Constituição Estadual silenciaram quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturna, deve-se lançar mão dos meios de integração normativa, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42). 



    10. Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, deve-se aplicar, ao caso, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) fixado no art. 75 da Lei Federal n. 8.112/1990: “O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”.



    11. Assim, faz jus a recorrente ao recebimento do adicional noturno.



    12. Precedente desta 4ª Turma Recursal nos autos n.º 5001635-14.2021.8.09.0051.



    13. Quanto ao intervalo intrajornada, tal como decorre dos itens 4 e 5 supra, desta ementa, não havendo previsãona Constituição Federal acerca do aludido direito, os vigilantes temporários submetem-se às cláusulas de contrato, no qual, neste caso, não contempla aludido direito.



    14. Por fim, não houve produção de prova pelo recorrente Guilherme Gomes Castro da Paz acerca do vínculo jurídico com a Administração Pública, oportunidade preclusa, de forma que deve ser reformada a sentença neste particular.



    15. 1º Recurso conhecido e desprovido, com a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, restando suspensa aexigibilidade do crédito sucumbencial pois deferido aos recorrentes pelo juízo de origem (evento n.º 95) obenefício da gratuidade da justiça, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 2º Recurso conhecido e provido em parte, reformando-se a sentença recorrida apenas para suprimir a condenação do recorrente em relação ao autor Guilherme Gomes Castro da Paz, mantendo no mais o ato decisório tal como proferido. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, caput, XIII, XVI e XXII; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente